Tribunal: TCU
Processo: 044.811/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 105/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de solicitação formulada pela da Universidade de Brasília (UnB) (peça 3), em que requer acesso aos autos do TC Processo 026.147/2020-3 , a fim de aprofundar entendimento do processo e subsidiar as análises de Perfil de Governança realizados pela UnB; Considerando que o TC Processo 026.147/2020-3 trata de relatório de auditoria operacional realizada com o objetivo de reavaliar os indicadores constantes da Decisão 408/2002-TCU-Plenário, relator Ministro Iram Saraiva, e do Acórdão 1043/2006-TCU-Plenário , relator E. Ministro Guilherme Palmeira, e de propor novo modelo de indicadores gerais de gestão e desempenho das Universidades Públicas Federais, a fim de melhor representar aspectos significantes da realidade dessas instituições, proporcionando utilidade para as partes interessadas - gestores, órgãos de controle e sociedade; Considerando que a solicitante está qualificada como parte no processo ao qual requer acesso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conceder ao solicitante acesso ao autos do TC Processo 026.147/2020-3 , ao qual deverá ser apensado definitivamente a presente solicitação. 1. Processo TC- Processo 044.811/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.